Tribunal: STF
Processo: ACO 3407
Classe: ACO
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-22
Data de publicação: 2021-10-22

Ementa:

Inteiro teor:
Ação Cível Originária. Conflito federativo. Inscrição de Estado-membro em cadastros federais de inadimplência (CAUC/SIAFI/CADIN). Impossibilidade, ante a inexistência de tomada de contas especial ou procedimento análogo no âmbito do TCU. (RE 1.067.086, da minha Relatoria, Tema 327 da sistemática de repercussão geral). Reconhecimento da procedência do pedido no tópico. Desconstituição ou declaração de inexistência de débitos relacionados à execução de Convênio. Controvérsia de natureza patrimonial. Incompetência originária desta Suprema Corte. Homologação do reconhecimento da procedência do pedido, na parte conhecida da demanda e, na parte remanescente, afirmação da incompetência originária desta Suprema Corte, com devolução dos autos à origem. 



    Vistos etc. 



    Trata-se de Ação Cível Originária ajuizada pelo Estado do Ceará em face da União Federal, via da qual (i) postula que a ré se abstenha de inscrevê-lo nos cadastros federais de inadimplência (CAUC/SIAFI/CADIN) decorrente do Convênio MTE/SPPE/CODEFAT 054/2004, bem como (ii) objetiva a desconstituição ou a declaração de inexigibilidade dos valores alusivos àquele ajuste. 



    A ação foi originariamente distribuída à 10ª Vara Federal da Seção Judiciária do Ceará e, após a apresentação de contestação pela União Federal, a competência foi declinada a esta Suprema Corte com base no art. 102 I, ‘f’ CF (eventos 5 e 6).



    Neste Supremo Tribunal Federal, as partes se manifestaram por instaurar a via conciliatória perante a Câmara de Conciliação e Arbitragem da Administração Federal – CCAF, o que resultou na suspensão do andamento do feito (eventos 9, 12, 15, 20, 28, 30). 



    Malogradas as tentativas conciliatórias, a União reconhece a procedência do primeiro pedido (para que se abstenha de inscrever o autor nos cadastros federais de inadimplência decorrente do Convênio 054/2004). E, quanto ao segundo pedido (desconstituição ou declaração de inexigibilidade do débito decorrente do referido ajuste), requer seja reconhecida a incompetência absoluta desta Suprema Corte ao fundamento de que não configurado, nesse ponto remanescente, o conflito federativo que se exige do artigo 102, I, ‘f’, da CF. 



    É o relatório. Decido.



    Identifico hipótese de extinção do feito no estado em que se encontra (arts. 354 e 487, III, ‘a’, do CPC/2015). 



    A impossibilidade de inscrição do autor em cadastros federais de inadimplência em decorrência do Convênio MTE/SPPE/CODEFAT 054/2004 (até o julgamento de tomada de contas especial ou procedimento análogo perante o Tribunal de Contas), foi reconhecida pela ré com suporte na tese de repercussão geral fixada no RE 1.067.086-RG, da minha relatoria (Tema 327), de seguinte teor (em destaque):



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. DIREITO ADMINISTRATIVO, FINANCEIRO E CONSTITUCIONAL. INSCRIÇÃO NO CADASTRO DE INADIMPLENTES DO SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA DO GOVERNO FEDERAL SIAFI/CADIN. DIREITO DA UNIÃO E DOS ESTADOS DE CONDICIONAR A ENTREGA DE RECURSOS AO PAGAMENTO DE SEUS CRÉDITOS, INCLUSIVE DE SUAS AUTARQUIAS. ART. 160, PARÁGRAFO ÚNICO, I, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AUSÊNCIA DE CONFLITO COM A GARANTIA DO CONTRADITÓRIO, AMPLA DEFESA E DEVIDO PROCESSO LEGAL. ART. 5º, LIV e LV, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. VINCULAÇÃO AOS CADASTROS PARA A ENTREGA DE NOVOS RECURSOS. OBRIGAÇÃO LEGAL DIVERSA DO OBJETO DA AÇÃO. CARACTERIZAÇÃO DA INADIMPLÊNCIA PARA INSCRIÇÃO DE RESTRIÇÃO EM CADASTROS. MOMENTO. PRÉVIO JULGAMENTO DE TOMADA DE CONTAS ESPECIAL PELO TRIBUNAL DE CONTAS. NECESSIDADE NOS CASOS DE POSSIBILIDADE DE REVERSÃO DA INADIMPLÊNCIA. FIXAÇÃO DE TESE. RECURSO EXTRAORDINÁRIO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    1. Não viola o art. 160, I, da Constituição Federal a exigência do julgamento da tomada de contas especial para inscrição, em cadastro de inadimplentes, de ente subnacional que pretende receber recursos da União.



    2. É requisito para a inscrição de ente subnacional em cadastro de inadimplentes o julgamento da tomadas de contas especial ou de outro procedimento específico instituído por lei que permita a apuração dos danos ao erário federal e das respectivas responsabilidades, desde que cabível à hipótese e possa resultar em reversão da inadimplência. Garantia do devido processo legal, contraditório e ampla defesa. Inteligência do disposto no art. 5º, LIV, e LV, da Constituição Federal.



    3. É dispensável o julgamento ou mesmo a instauração da tomada de contas especial para a inscrição de ente subnacional em cadastro de inadimplentes, quando tal procedimento não puder resultar em reversão da inadimplência, bastando, nestas hipóteses, a devida notificação do ente faltoso e o decurso do prazo nela previsto.



    4. Fixação da seguinte tese em repercussão geral: A inscrição de entes federados em cadastro de inadimplentes (ou outro que dê causa à negativa de realização de convênios, acordos, ajustes ou outros instrumentos congêneres que impliquem transferência voluntária de recursos), pressupõe o respeito aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, somente reconhecido: a) após o julgamento de tomada de contas especial ou procedimento análogo perante o Tribunal de Contas, nos casos de descumprimento parcial ou total de convênio, prestação de contas rejeitada, ou existência de débito decorrente de ressarcimento de recursos de natureza contratual (salvo os de conta não prestada) e; b) após a devida notificação do ente faltoso e o decurso do prazo nela previsto (conforme constante em lei, regras infralegais ou em contrato), independentemente de tomada de contas especial, nos casos de não prestação de contas, não fornecimento de informações, débito decorrente de conta não prestada, ou quaisquer outras hipóteses em que incabível a tomada de contas especial.



    4. Recurso extraordinário a que se nega provimento, com fixação de tese em repercussão geral (DJe 21.10.2020). (destaquei).



    Portanto, cumpre extinguir o feito com resolução do mérito quanto ao primeiro pedido formulado, ex vi do art. 487, III, ‘a’, do CPC/2015 (Art. 487. Haverá resolução de mérito quando o juiz: III – homologar: a) o reconhecimento da procedência do pedido formulado na ação ou na reconvenção).



    Quanto ao pedido remanescente (desconstituição ou declaração de inexigibilidade do débito decorrente do referido ajuste), falece competência originária a esta Suprema Corte para conhecê-lo. A incompetência absoluta decorre do não preenchimento do atributo do artigo 102, I, ‘f’, da CF/88, o qual condiciona a deflagração da competência originária à existência de um conflito federativo qualificado, ou seja, de um statum capaz de estremecer o pacto federativo. 



    Nesse contexto, as pretensões que veiculem controvérsias de natureza marcadamente patrimonial, relacionadas a exigibilidade de débitos específicos ou declaratória de inexistência de dívidas relacionadas à execução de Convênio, tal como se identifica no presente caso, não causam, por si só, fricção federativa e, portanto, não atraem a competência originária prevista no art. 102, I, ‘f’, da CF (ACOs 2023 e 2921, da minha relatoria; ACO 3011, Rel. Min. Dias Toffoli; ACO 3236, Rel. Min. Alexandre de Moraes; ACO 1082, Rel. Ministro Edson Fachin).



    Ante o exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do RISTF, conheço parcialmente da presente ação e, na parte conhecida, homologo o reconhecimento da procedência do pedido deduzido para determinar que a União Federal se abstenha de inserir restrição, em seus cadastros, por inadimplência do autor decorrente do Convênio MTE/SPPE/CODEFAT 054/2004 (SIAFI 509062), enquanto não julgada a tomada de contas especial ou procedimento análogo perante o Tribunal de Contas da União.



    Determino a devolução dos autos ao Juízo da 10ª Vara Federal da Seção Judiciária do Ceará, para a análise do pedido remanescente (art. 64, §§ 1º e 3º, do CPC/2015).



    Condeno a União Federal ao pagamento de honorários advocatícios ao autor que fixo em R$ 1.000,00 (hum mil reais), com fundamento no art. 90, § 1º, do CPC/2015 (Art. 90. Proferida sentença com fundamento em desistência, em renúncia ou em reconhecimento do pedido, as despesas e os honorários serão pagos pela parte que desistiu, renunciou ou reconheceu. § 1º Sendo parcial a desistência, a renúncia ou o reconhecimento, a responsabilidade pelas despesas e pelos honorários será proporcional à parcela reconhecida, à qual se renunciou ou da qual se desistiu) (destaquei).



    Transitada em julgado e nada sendo requerido, arquivem-se. 



    Publique-se. Intimem-se.



    Brasília, 22 de outubro de 2021.



Ministra Rosa Weber



Relatora